Tribunal: TJES
Processo: 5000346-56.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000346-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PEDRO SENA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de ausência de contemporaneidade, insuficiência de indícios de autoria e nulidade de prova decorrente de captação ambiental. Decisão fundamentada. Preservação da ordem pública. Gravidade concreta do delito e indícios suficientes de autoria. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal), contra decisão do juízo de primeiro grau que decretou e manteve sua prisão preventiva. A defesa sustenta a ilegalidade da custódia cautelar por ausência de contemporaneidade entre os fatos e os fundamentos da decisão, inexistência de fundamentação concreta e individualizada quanto à participação do paciente, insuficiência de indícios de autoria e nulidade da prova decorrente de captação ambiental apresentada apenas em forma de transcrição. Requer, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta ou contemporaneidade; (ii) saber se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a custódia cautelar; e (iii) saber se a ausência da mídia original referente à captação ambiental implica, de plano, nulidade da prova e ilegalidade da prisão.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta do delito, nas circunstâncias do crime e na necessidade de preservação da ordem pública, especialmente diante da suposta atuação dos investigados em organização criminosa vinculada ao tráfico de drogas.

A decisão impugnada apresenta elementos concretos que indicam a participação do paciente no delito, destacando-se depoimento de testemunha protegida que descreveu sua atuação na execução do crime, além de relatórios policiais e outros elementos informativos constantes do inquérito.

A alegação de nulidade da prova decorrente de captação ambiental não pode ser reconhecida de plano em sede de habeas corpus, sobretudo quando existem outros elementos probatórios convergentes e quando ainda cabe ao juízo de origem verificar a regularidade da cadeia de custódia e a autenticidade do material.

As circunstâncias do caso, marcadas pela extrema gravidade do fato, pela atuação conjunta de vários agentes e pelo possível vínculo com organização criminosa, evidenciam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e assegurar a regularidade da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida diante da presença dos requisitos legais e da inexistência de constrangimento ilegal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000346-56.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS PEDRO SENA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
Advogado do(a) PACIENTE: JAIRO HENRIQUE DA SILVA SOUZA - ES41692

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Pedro Sena dos Santos
, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal), apontando-se como autoridade coatora o juízo de primeiro grau que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5003299-86.2025.8.08.0045.

A defesa alega, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, por ausência de contemporaneidade entre os fundamentos da custódia e os fatos investigados, destacando que a decisão judicial baseou-se exclusivamente nos mesmos elementos que embasaram a custódia temporária, sem fato novo ou superveniente.

Sustenta ainda a ausência de fundamentação concreta e individualizada quanto à conduta atribuída ao paciente, a ausência de indícios suficientes de autoria e a nulidade da prova de captação ambiental, que teria sido juntada apenas em sua forma transcrita, sem o respectivo arquivo de áudio, o que impossibilitaria a verificação da autenticidade, integridade e contexto da gravação.

Por fim, pugna pela revogação da medida extrema, com substituição por medidas cautelares diversas, em atenção ao princípio da proporcionalidade e diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]A prisão preventiva foi decretada por decisão fundamentada, amparada nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Segundo consta, o paciente foi denunciado junto a outros corréus pela prática de homicídio qualificado, imputando-se a todos a execução de uma vítima que, segundo os autos, teria subtraído substância entorpecente de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, da qual fariam parte.

A dinâmica do crime revela especial gravidade: a vítima teria sido atraída para o local do crime e executada com disparos de arma de fogo, em contexto de retaliação e superioridade numérica, fato que indica, ao menos em sede de cognição sumária, um padrão de ação com nítido viés de organização criminosa.

A decisão atacada menciona que a segregação cautelar tem por objetivo a preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade dos agentes, que atuariam de forma estruturada em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Aponta ainda que o crime gerou comoção social e representa sério risco à paz pública, sendo a prisão medida adequada e necessária diante da existência de indícios suficientes de autoria, consubstanciados em diversos elementos informativos.

Dentre esses elementos, destaca-se o Relatório Final do Inquérito Policial nº 091/2025, que aponta o paciente como um dos responsáveis pela execução da vítima.

Ainda mais relevante, o procedimento investigativo inclui depoimentos de testemunha protegida que, com riqueza de detalhes, descreveu o envolvimento direto do paciente no crime.

Segundo a testemunha, o paciente “foi um dos que seguraram a vítima durante os disparos” e “estava na companhia dos demais desde o momento em que a vítima foi atraída para a emboscada”, referindo ainda que “Lucas teria sido o encarregado de comunicar à liderança da facção que o alvo havia sido eliminado”.

Além disso, há referência à transcrição de diálogo captado no interior da cela onde o paciente se encontrava.

Embora a defesa alegue a inexistência do arquivo de áudio original, não se pode, de imediato, reputar ilícita a prova, ao menos enquanto não for oportunizada à autoridade de primeiro grau a apuração quanto à cadeia de custódia e à autenticidade do material.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a ausência de degravação completa ou da mídia original não acarreta, de plano, nulidade da prova, sobretudo quando houver outros elementos convergentes no conjunto probatório, como ocorre no caso presente.

Ademais, verifica-se que a prisão foi decretada em momento próximo ao oferecimento da denúncia, logo após o encerramento da investigação preliminar.

A decisão que a manteve considerou, inclusive, que o crime ocorreu em julho de 2025 e que os riscos à ordem pública permaneciam atuais, diante da periculosidade dos envolvidos, da estrutura criminosa da qual fariam parte e da possibilidade de reiteração delitiva, considerando-se registros anteriores envolvendo fuga de delegacia e envolvimento em outros delitos.

Quanto à alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, observa-se que, ao menos nesta fase processual, a formação do juízo de probabilidade encontra respaldo não apenas na narrativa da testemunha protegida, mas também nos boletins de ocorrência e nos relatórios policiais, que convergem para a participação do paciente no delito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem admitido a prisão cautelar fundada em tais elementos, desde que contextualizados e reforçados por outros dados probatórios.

Não procede, ainda, a tese de ausência de fundamentação ou de individualização da conduta.

A decisão que decretou a prisão preventiva especificou que a participação de cada denunciado foi delineada com base nos elementos colhidos na fase investigatória, referindo expressamente o envolvimento do paciente nos atos preparatórios e executórios do homicídio, bem como sua função na cadeia de comando do grupo criminoso.

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o juízo de origem examinou tal pleito e o rejeitou de forma fundamentada, considerando-as insuficientes diante da gravidade concreta do fato, do risco de reiteração e da necessidade de resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a ser sanado de pronto, revela-se inviável a concessão da ordem em sede de habeas corpus, especialmente diante da complexidade dos fatos e da gravidade do crime em apuração.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.